Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS - CPF: 665.290.186-20 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS - CPF: 575.158.916-53 (AGRAVANTE), ANDREA MENDES SANTOS - CPF: 010.333.766-04 (AGRAVANTE), ROGERIO MAZZUTTI - CPF: 395.305.409-06 (AGRAVANTE), IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI - CPF: 601.228.626-00 (AGRAVANTE), ADONIS MAZUTTI CORREA - CPF: 513.985.836-34 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRETENSÃO MERAMENTE ANULATÓRIA – DIREITO PESSOAL – DISCUSSÃO DA GARANTIA DADA EM PAGAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ALIENAÇÃO POR HIPOTECA JUDICIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO §1o DO ART. 47 DO CPC – COMPETÊNCIA RELATIVA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a causa de pedir se refere à validade de cláusula de constituição de garantia de alienação fiduciária em pagamento do débito, cuja pretensão é a sua substituição por hipoteca judicial, a Ação trata de direito pessoal e não se vincula às hipóteses elencadas no §1o do art. 47 do CPC para a fixação da competência absoluta do foro do local do imóvel.

Tem plena eficácia a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, especialmente quando não for de adesão nem houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça, e é válida para os processos com origem na avença (Súmula 335 do STF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007870-67.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO, com amparo no art. 47, § 1o, do CPC.

O agravante alega que o feito discute direito real de propriedade transferida à agravada por contrato de alienação fiduciária, ainda que sob condição resolutória, portanto seria aplicável o art. 47,
caput
, do CPC, que fixa o foro do local do imóvel (competência absoluta).

Afirma que a demanda não tem origem na referida avença e que o pedido não é de satisfação das obrigações dela decorrentes.

Acrescenta que no contrato consta como endereço da sede da agravada a comarca de Canarana-MT.

Efeito suspensivo deferido (id n.

86668983).

Contraminuta no id n. 88907974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007870-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

AGRAVADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18/06/2020 o agravante ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária n.
1000423-72.2020.8.11.0029
, na qual afirmou ter adquirido da agravada
insumos para plantio da safra 2014/2015, num total de R$15.014.939,67, não quitados em virtude das perdas sofridas com estiagem, o que depois foi objeto de diversas renegociações e gerou a última, celebrada em
11/10/2019 por Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Confissão e Novação de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel (id n. 50429470, pág. 73).

Aduz que nela admitiu a dívida de R$18.180.000,00, que iria pagar com a entrega de 242.400 sacas de soja em 04 prestações com vencimentos anuais (entre 2020 e 2023).

Argui desvio de finalidade “
do instituto da alienação
” porque a garantia outorgada não serviu para o financiamento do próprio imóvel, e sim da dívida agrícola; inconstitucionalidade
do procedimento de Execução Extrajudicial
de bens imóveis alienados fiduciariamente,
previsto na Lei 9.514/97; coação pela agravada, e excesso de garantias.

Destaca a intenção de quitar a dívida, porém mediante a constituição de dação em pagamento de imóvel com anotação de hipoteca judicial, e não pela consolidação da propriedade dos bens dados em alienação fiduciária.

Ao final, postula a declaração incidental de inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, a nulidade da alienação fiduciária dada em garantia pelo desvio de finalidade, ou então o reconhecimento da prática da coação pela agravada, constituindo-se hipoteca judicial em dação em pagamento, com cancelamento das demais garantias do débito (outorga de penhor e baixa das CPRs).

Na contestação, a agravada suscitou em preliminar a incompetência do juízo de Canarana, uma vez que na cláusula de eleição de foro foi definida a comarca de Jataí-GO, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
e é objeto da decisão agravada.

O agravante assinala que, por se tratar de direito real, a competência é absoluta, portanto inderrogável.

O art. 47, §1o, do CPC enuncia que para as Ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, caso contrário o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição.

Da causa de pedir e dos pedidos infere-se que o litígio trata de direito pessoal, pois a discussão relaciona-se à eficácia da cláusula de alienação fiduciária dada em garantia ao pagamento do contrato, tanto assim que ao final o agravante menciona a intenção de quitar a dívida mediante constituição de nova garantia (hipoteca judiciária) em substituição à alienação fiduciária.

O fato de um imóvel ser o objeto da avença não significa necessariamente a competência do foro da situação da coisa. Logo, a questão não é o direito de propriedade em si, mas sim contratual, portanto pessoal.

E na edição 133 de Jurisprudência em Teses o STJ define que, por cuidar de competência relativa, a Ação que se refira a direitos reais sobre imóvel, excluídos aqueles que expressamente ensejem a competência absoluta do foro em que situada a coisa (art. 47, § 1°, do CPC/2015), poderá ser ajuizada no foro do domicílio do réu ou, se houver, no foro eleito pelas partes (
https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDICAO+N.+133%3A+DO+DIREITO+DAS+COISAS
).

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

“
ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EXCESSO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR HIPOTECA – PROPOSITURA NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO AO FORO DE ELEIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU ABUSIVIDADE – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE DIREITO PESSOAL CONFIGURADA – VALIDADE DO FORO FIXADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconstituição de cláusula contratual relativa a garantia fiduciária excessiva, trata de relação meramente obrigacional e não de direito real, de modo que não se insere na competência absoluta, em razão do foro da situação do imóvel, albergada no art. 95 do CPC, ainda mais quando ausente a hipossuficiência ou abusividade ao direito de defesa, restando, desse modo, válido o foro de eleição e a consequente declinação da competência
”. (AI n. 0055176-30.2013.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 31/07/2013, DJe de 08/08/2013, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NATUREZA PESSOAL – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU E NÃO O DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de anulação de ato/negócio jurídico tem natureza de direito pessoal, e não real, embora a atribuição da propriedade possa ser uma das intercorrências possíveis da eventual procedência ou improcedência do pleito
”. (AI n. 1005953-52.2017.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017, sem destaques no original).

A propósito, do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.PREJUDICADO.

(...)

3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel.

(...)

7. Recurso especial conhecido e não provido
”. (REsp 1739994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe de 20/05/2021).

Decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial no 1751368 - PR (2020/0220667-9):

“O contrato de mútuo foi firmado com o fim de captação de crédito para implementação da atividade econômica de AVERAMA e AGROPECUÁRIA, valendo ressaltar que a alienação fiduciária do imóvel constituiu um pacto acessório de garantia, de modo que a relação principal entre as partes é de cunho obrigacional.

Além disso, a ação declaratória de nulidade proposta teve em vista impugnar o procedimento de consolidação da propriedade nas mãos do credor, procedimento este que, como ressaltado, decorreu de uma relação de direito pessoal, e não real.

Em suma, a ação não está fundada diretamente em direito real sobre imóvel capaz de justificar a incidência do art. 47 do NCPC.

A Segunda Seção já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.CONEXÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO.VALIDADE.

1. O foro da situação de imóvel, previsto no art. 95 do CPC/15, não prevalece diante da cláusula de eleição de foro no contrato de mútuo bancário, quando a garantia prevista no contrato acessório de alienação fiduciária de imóvel sequer foi executada pela instituição financeira.

2. A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes.

3 - Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 157.020/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 16/5/2019).

Naquela oportunidade, conforme se extrai da própria ementa do julgado, não houve a execução da garantia imobiliária. No caso dos autos, ao contrário, o credor deu início à alienação extrajudicial do bem para saldar a dívida.

Apesar dessa diferença marcante na moldura fática das suas situações, é possível aplicar o entendimento fixado naquele julgado porque ali se afirmou que a relação principal entre as partes, portanto, é de cunho obrigacional.

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para declarar a prevalência do foro de eleição pactuado no contrato firmado entre as partes.”(

AREsp 1751368, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Dje 01/12/2020).

Assim, como ficou convencionada no Instrumento Particular de Escritura Pública e Novação de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel n. 001/2019 a eleição de foro na comarca de Jataí-GO (id n.

86460966, pág. 77),
aplica-se ao caso o art. 63,
caput
e §1o, do CPC, que autoriza às partes modificar

“
a competência em razão do valor e do território,
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, a qual produz efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir
expressamente a determinado negócio jurídico
”.

E é válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, especialmente nestes autos que não tratam de contrato de adesão, muito menos envolvem partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

E a Súmula 335 do STF enuncia a eficácia d
a
“cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021